Tribunal: TJSP
Processo: 1003580-04.2020.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
r – Débito que resulta regular, apurado nos termos da Resolução ANEEL 414/2010 – Inexigibilidade indevida – Sentença substituída – Decaimento invertido - Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1003580-04.2020.8.26.0072; Relator (a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Bebedouro - 1a Vara; Data do Julgamento: 01/09/2021; Data de Registro: 02/09/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica

Relator(a):

José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto

Comarca:

Bebedouro

Órgão julgador:

37a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/09/2021

Data de publicação:

02/09/2021

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Fraude no consumo de energia originada de data anterior à lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) – Presunção de veracidade diante de obediência à Resolução ANEEL 414/2010 – Degrau de consumo evidenciado – Exigibilidade do

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Fraude no consumo de energia originada de data anterior à lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) – Presunção de veracidade diante de obediência à Resolução ANEEL 414/2010 – Degrau de consumo evidenciado – Exigibilidade do faturamento suplementar – Débito que resulta regular, apurado nos termos da Resolução ANEEL 414/2010 – Inexigibilidade indevida – Sentença substituída – Decaimento invertido - Recurso provido.